Tribunal: TJBA
Processo: 0155888-71.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0155888-71.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON ALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO, MARCELA ANDRADE REBOUCAS, WALTER RODRIGUES DO VALE JUNIOR, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO

APELADO: BAHIAINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS LTDA.

Advogado(s)
:
JOSELITA CARDOSO LEAO, MARCIA THALITA SANTOS, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, MARCELO TOURINHO DANTAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESCISÃO DO CONTRATO. NÃO CONCRETIZADA. MULTA RESCISÓRIA. AUSENTE PROVA DO PAGAMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA DO CONTRATO QUE CONDICIONOU A RESCISÃO COMPLETA E DEFINITIVA AO PAGAMENTO DA MULTA. PARCELAS EM ABERTO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA HOSTILIZADA. INADIMPLÊNCIA. EVIDENCIADA. TÍTULO COM VALOR DETERMINADO,CERTO E EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Execução de título extrajudicial (contrato privado).

II. Questão em discussão;
Se os valores das parcelas em aberto são exigíveis e se o contrato foi rescindido ou não.

III. Razões de decidir:
O contrato em questão possui cláusula expressa de multa rescisória, sem o devido pagamento o pedido de cancelamento sozinho não concretiza a rescisão; que não consolidada mantém o termo vigente, que não pagas as parcelas acarreta a inadimplência apta a gerar a pretensão executória.

Ação rescisória que condicionou a completa e definitiva rescisão contratual ao pagamento da multa de 20% sobre o valor total do contrato, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0155888-71.2005.8.05.0001
, em que figuram como Apelante EDSON ALVES DE SOUZA e outros e como Apelada BAHIAINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS LTDA..

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.